Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. REAPRECIAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RECURSO REPETITIVO - RESP 1568244/RJ. TEMA 952. APLICABILIDADE. REAJUSTE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. IDOSO. MENSALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DISCRIMINAÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. FIXAÇÃO DE NOVO PERCENTUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DA ANS. APLICAÇÃO. TEMA N. 1.016/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de apelação que retorna para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, diante da suposta divergência entre o acórdão de ID 6358619 e o decidido no REsp n. 1.716.113/DF (Tema n. 1.016).
2. No julgamento do Tema 1.016, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
3. Merece adequação a fundamentação do acórdão combatido no tocante à aplicabilidade do Tema 952/STJ ao caso concreto, ainda que não enseje a alteração no resultado do julgamento.
4. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde” (Súmula 469-STJ).
5. O reajuste da mensalidade, considerando a faixa etária do participante, em tese, não é abusivo, porquanto o aumento da idade do segurado indica risco maior a exigir a majoração do valor do prêmio.
6. Revela-se abusivo e discriminatório, no entanto, o aumento demasiado na prestação do beneficiário idoso, pois a desvantagem contratual inibe a permanência no referido plano de saúde, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade.
7. Visando à manutenção da equivalência das obrigações e viabilidade econômica da operadora, aplica-se a regra prevista no inciso II do artigo 3o da Resolução Normativa da ANS 63/2003, que regulamenta os limites para os planos individuais, com apuração do reajuste por meio da fórmula matemática capaz de observar o aumento real do preço verificado em cada intervalo.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.